Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-02.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 568.678.591-00 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS DO IMPOSTO DE RENDA QUE TERIA LHE CAUSADO PREJUÍZO. DECLARAÇÃO RETIFICADA. AUSÊNCIA DE DANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a Autora informa que o demandado, seu ex companheiro, ao declarar no imposto de renda o valor repassado a título de pensão alimentícia da filha do casal informou valor a menor, o que teria implicado no desencontro das informações declaradas pelos contribuintes, ensejando o registro da autora na “malha fina”. Busca a reparação pelos danos morais suportados.

2.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos

3.

No caso sub examine, não há se falar em cerceamento de defesa. Em que pese a Autora afirmar a existência dos danos morais não fez prova mínima das alegações, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

4.

Em sua peça inaugural sustenta que precisou pagar multa à Receita Federal, entretanto, não trouxe qualquer prova nesse sentido, aliás, o próprio demandado comprovou que realizou a retificação dos dados antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que os fatos narrados não causaram prejuízo financeiro à autora.

5.

Do mesmo modo, em que pese o requerimento da realização da audiência de instrução e julgamento a autora não informou sequer quais provas seriam produzidas, tampouco arrolou testemunhas que poderiam comprovar eventuais danos.

6.

Desta forma, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pelo recorrido, não há se falar em dano passível de reparação, sendo a improcedência do pedido formulado na exordial medida que de rigor se impõe.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022